Tribunal: TJDFT
Processo: 0718876-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718876-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE TEREZINHA DE JESUS LIMA REPRESENTANTE: RENATA BARBOSA DE LIMA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 105 D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Espólio de Terezinha de Jesus Lima em face da r. sentença (ID 13310474) que, nos autos da Ação de Cobrança que lhe move o Condomínio da SQN 105, Bloco C, condenou o Apelante ao pagamento de taxas condominiais. O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento da Apelação (ID 14919156). O prazo legal decorreu sem que o Apelante cumprisse a determinação (ID 15928849). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, torna-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da presente Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator